Tribunal: TJSP
Processo: 1004628-36.2025.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelações – Prestação de serviços – Confecção de vestido de noiva – Produto entregue em desconformidade – Falha reconhecida – Autora que opta pelo reembolso e contrata vestido substituto antes da configuração de mora relevante – Ausência de nexo causal – Danos materiais indevidos – Situação que não ultrapassa o inadimplemento contratual ordinário – Danos morais afastados – Reembolso realizado

Ementa:
Apelações – Prestação de serviços – Confecção de vestido de noiva – Produto entregue em desconformidade – Falha reconhecida – Autora que opta pelo reembolso e contrata vestido substituto antes da configuração de mora relevante – Ausência de nexo causal – Danos materiais indevidos – Situação que não ultrapassa o inadimplemento contratual ordinário – Danos morais afastados – Reembolso realizado fora do prazo contratual e sem atualização – Encargos devidos – Sucumbência redistribuída – Recurso da ré parcialmente provido e da autora desprovido.